Tribunal: TJPA
Processo: 0007271-58.2013.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007271-58.2013.8.14.0028

APELANTE: MARLON YOUSSEFF AMOURY

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BANCO AMAZONIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. AVAL. COBRANÇA EXCESSIVA. DESCONTO AUTOMÁTICO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SUPERENDIVIDAMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta por Marlon Yousseff Amoury contra sentença proferida nos embargos à execução, vinculados à execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco da Amazônia S/A, visando à cobrança de cédula de crédito bancário. A sentença julgou improcedentes os embargos, reconhecendo a exigibilidade do título e a legitimidade do aval prestado pelo recorrente.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) a concessão da justiça gratuita; (ii) a adequação da via executiva diante da alegada ausência de título executivo válido; (iii) a existência de cobrança excessiva e a consequente descaracterização da mora; (iv) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; (v) a necessidade de apresentação de extratos bancários e produção de provas; e (vi) a alegação de superendividamento do apelante.

III. Razões de decidir

3. Concedida a justiça gratuita ao apelante, nos termos do artigo 98 do CPC, afastando-se a preliminar de deserção suscitada pelo banco.

4. A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 28 da Lei nº 10.931/2004, sendo dotada de liquidez, certeza e exigibilidade, não havendo nulidade na via eleita.

5. O aval prestado pelo recorrente legitima sua inclusão no polo passivo da execução, conforme artigos 897 e 899 do Código Civil e artigo 29 da Lei nº 10.931/2004.

6. Não demonstrada a existência de encargos abusivos, conforme exigido pelos artigos 330, §2º, e 917, §§3º e 4º, do CPC, inviabilizando a alegação de excesso de execução e descaracterização da mora.

7. Ainda que se reconheça a vulnerabilidade do devedor, a relação de consumo não afasta a executividade do título nem impede sua cobrança por meio da execução.

8. A situação de superendividamento não constitui causa para a extinção da obrigação, tampouco obsta a exigibilidade do débito na via judicial.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Tese de julgamento
:

“1. A cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial, sendo exigível nos termos do artigo 28 da Lei nº 10.931/2004. 2. O avalista responde solidariamente pelo pagamento do título, conforme artigos 897 e 899 do Código Civil. 3. O excesso de execução deve ser demonstrado com a indicação do valor correto e memória de cálculo, nos termos do artigo 917, §§3º e 4º, do CPC. 4. A vulnerabilidade do consumidor não impede a exigibilidade do título por meio da execução. 5. A alegação de superendividamento, por si só, não extingue a obrigação nem obsta sua cobrança judicial.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, 330, §2º, 917, §§3º e 4º; Lei nº 10.931/2004, arts. 28 e 29; CC, arts. 897 e 899.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula nº 233 do STJ; TJRS, AI nº 5040503-31.2024.8.21.7000; TJSP, AC nº 1001232-46.2024.8.26.0048.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007271-58.2013.8.14.0028

APELANTE: MARLON YOUSSEFF AMOURY

APELADO:

BANCO AMAZONIA SA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARLON YOUSSEFF AMOURY
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos EMBARGOS À EXECUÇÃO vinculados à EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL N. 0001479-60.2012.8.14.0028, que JULGOU IMPROCEDENTE os presentes embargos à execução, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Narram os autos de origem que o
BANCO AMAZONIA SA

ajuizou a EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL N. 0001479-60.2012.8.14.0028 contra MR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME e seus avalistas MARLON YOUSSEFF AMOURY e MAGNO DANI AMORIM DE OLIVEIRA cobrando a cédula de crédito bancário vencida em 18.01.2012, no valor de R$ 38.454,75.

Em seguida,
MARLON YOUSSEFF AMOURY
ajuizou os EMBARGOS À EXECUÇÃO alegando que a petição inicial da execução não esclarece sua relação jurídica com o título executivo, deduzindo-se apenas que o exequente o considera avalista, sob os seguintes fundamentos:

Preliminar – Inépcia da Execução

O embargante sustenta que a inicial executiva carece de clareza quanto à relação jurídica que justificaria sua inclusão no polo passivo.

Defende que a ausência dessa informação inviabiliza sua defesa e requer que o exequente seja intimado a emendar a inicial para sanar essa omissão.

Impossibilidade de Execução Contra Avalistas – Inexistência de Cláusula de Garantia

Caso a preliminar não seja acolhida e ele seja considerado avalista, o embargante argumenta que a cédula de crédito bancário não contém cláusula expressa constituindo a garantia.

Fundamenta sua alegação nos
artigos 27, 32 e 29, inciso VI, da Lei nº 10.931/2004
, que exigem a formalização expressa da garantia na própria cédula ou em documento apartado.

Sustenta que, sem essa formalização, a obrigação não pode ser exigida dele.

Ao final, requer:

A concessão dos
benefícios da Justiça Gratuita
.

A
intimação do exequente
para apresentar impugnação.

O
acolhimento da preliminar
, determinando a emenda da petição inicial da execução.

No mérito, o
julgamento procedente dos embargos
, com a consequente extinção da execução em relação ao embargante.

Recebidos os embargos sem efeito suspensivo.

Intimado, o embargado quedou-se inerte.

Sobreveio a sentença recorrida, lavrada nos seguintes termos:

(...)

6. Preliminarmente, quanto à alegação de inépcia, constam nos autos de execução 0001479-60.2012.8.14.0028, que a cédula de crédito bancária é oriundo do contrato FGI- P – 034-09/00051-2, emitido em favor da embargante que não quitou o título. Logo, legítima a propositura da respectiva ação de cobrança. Refutada, portanto, a alegação de inépcia, pois comprova a relação contratual estabelecida entre as partes.

7. Citado o embargado, não se manifestou, sendo revel. Apesar de aplicável a revelia, não reputo verossímeis as alegações do embargante, bem como estão contrárias as provas dos autos.

8. Quanto ao mérito, da leitura da cédula de crédito bancário constante dos autos de execução, consta a assinatura dos avalistas no título.

9. Segundo o art. 898, §º do CC, para a validade do aval, dado no anverso do título, é suficiente a simples assinatura do avalista.

10. Este também é o teor da art. 29 da Lei 10.931/2004, que dispõe sobre o assunto, indicando que basta a assinatura do terceiro garantidor da obrigação. Logo, improcedentes as alegações do embargante.

11. Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
os presentes embargos à execução, nos termos do Art. 487, I, do CPC.

12. Indefiro o pedido de gratuidade de justiça ao embargante, diante da não comprovação de hipossuficiência. Condeno o embargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa (Art. 85, §2º, do CPC). Intime-se para pagamento, sob pena de inscrição em dívida ativa.

13. Certifique-se a presente sentença nos autos executivos (0001479-60.2012.8.14.0028), para prosseguimento.

14. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas e advertências legais.

15. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

16. Datado e assinado eletronicamente pela MM. Juíza de Direito, Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá.

Inconformado
MARLON YOUSSEFF AMOURY
interpôs APELAÇÃO CÍVEL no Id. 16307296, pleiteando a forma da sentença, sob os seguintes fundamentos:

Justiça Gratuita
– Afirma não possuir condições financeiras para arcar com os custos processuais, requerendo a concessão da gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil (CPC).

Carência da Ação
– Alega que houve descontos automáticos contínuos na conta do apelante, os quais não foram devidamente abatidos no montante do débito exigido pelo apelado. Com fundamento no artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sustenta que a perda das prestações já pagas é indevida e que a demanda deveria ser extinta sem julgamento do mérito. Fundamenta ainda sua tese no artigo 337, inciso IV, do CPC, arguindo a inépcia da inicial.

Mérito
– Argumenta a
inexequibilidade do título
, com base na Súmula 233 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo a qual "o contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da conta-corrente, não é título executivo". Dessa forma, sustenta que a escolha do rito executivo para a cobrança seria indevida e que a execução deveria ser extinta por ausência de título executivo válido.

Relação de Consumo
– Defende a incidência do Código de Defesa do Consumidor, argumentando que o contrato firmado com o banco configura uma relação de consumo e que o apelante é vulnerável e hipossuficiente. Fundamenta sua alegação nos artigos 2º, 3º e 4º, inciso I, do CDC, bem como na Teoria do Diálogo das Fontes, prevista no artigo 7º do mesmo diploma legal.

Excesso de Cobrança e Descaracterização da Mora
– Afirma que o valor cobrado está em desacordo com a boa-fé objetiva, sendo indevidamente acrescido de juros e correções monetárias sem transparência. Sustenta que a cobrança excessiva descaracteriza a mora, impedindo a busca e apreensão do bem objeto do contrato. Apresenta jurisprudência do STJ corroborando a tese de que encargos abusivos impedem a configuração da mora.

Superendividamento
– Argumenta que se encontra em situação de superendividamento, o que compromete sua dignidade e subsistência. Invoca os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal) e a necessidade de intervenção judicial para evitar sua exclusão social e econômica. Defende a repactuação da dívida com base nos artigos 6º, inciso V, do CDC e 422 do Código Civil.

Por fim, requer:

O recebimento e provimento do recurso
.

A concessão da gratuidade da justiça
, conforme a Lei nº 1.060/50.

O reconhecimento da inadequação da via eleita
, com a extinção do processo sem resolução do mérito, em razão da inaplicabilidade do rito executivo, conforme a Súmula 233 do STJ.

A apresentação dos extratos bancários
da conta vinculada à pessoa jurídica do apelante, desde setembro de 2012, para comprovação dos débitos automáticos.

A improcedência da demanda
, em razão da cobrança excessiva e da falta de clareza nos valores apresentados pelo apelado.

A aplicação do CDC à demanda
, com a inversão do ônus da prova.

A produção de provas
, incluindo depoimento pessoal do representante do banco, juntada de documentos, oitiva de testemunhas e realização de perícia contábil.

O
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
apresentou
contrarrazões ao recurso de apelação
, para manter a sentença que julgou
improcedentes os embargos
e determinou o prosseguimento da execução, sob os seguintes fundamentos:

Deserção do recurso
– O apelante
não comprovou o pagamento das custas
e
não obteve gratuidade de justiça
, o que impede o conhecimento da apelação.

Exigibilidade do título
– O banco sustenta que
a dívida é certa, líquida e exigível
, com base na
Cédula de Crédito Bancária assinada pelo devedor
e valores devidamente atualizados.

Rejeição das alegações do apelante
– Afirma que não há
excesso de execução
ou
falta de liquidez e certeza no título
, pois a planilha analítica demonstra os valores devidos. O apelante, por sua vez,
não apresentou provas concretas
para impugnar os cálculos.

Manutenção da sentença
– A decisão de
improcedência dos embargos
deve ser mantida, pois foi baseada em
provas consistentes
e
nos dispositivos legais aplicáveis
.

O Apelado requer que o Tribunal
negue provimento ao recurso de apelação
, mantendo a sentença de
improcedência dos embargos à execução
.

É o relatório.

VOTO

O apelante sustenta, em síntese: (i) sua hipossuficiência financeira, requerendo a concessão da gratuidade da justiça; (ii) a inadequação da via executiva, por ausência de título executivo válido, com base na Súmula 233 do STJ; (iii) a descaracterização da mora em razão da suposta cobrança excessiva de encargos; (iv) a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual; (v) a necessidade de apresentação de extratos bancários e produção de provas; e (vi) sua condição de superendividamento, o que justificaria a repactuação da dívida.

DA JUSTIÇA GRATUITA

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça deve ser concedida à parte que comprovar insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais. Ademais, a Súmula nº 6 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará estabelece que "presume-se a hipossuficiência financeira do assistido pela Defensoria Pública para a concessão da gratuidade da justiça".

No caso concreto, o apelante está patrocinado pela Defensoria Pública, o que enseja a presunção relativa de hipossuficiência, inexistindo nos autos elementos que afastem tal condição. Dessa forma, faz jus ao benefício da gratuidade da justiça.

Consequentemente, a preliminar de deserção arguida pelo apelado em suas contrarrazões resta prejudicada, pois a ausência de recolhimento das custas recursais decorre da concessão da assistência judiciária gratuita.

Ante o exposto,
DEFIRO
o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo apelante, nos termos do artigo 98 do CPC e da Súmula nº 6 do TJPA, e
JULGO PREJUDICADA
a preliminar de deserção aventada nas contrarrazões.

DA APELAÇÃO

Preenchidos os requisitos extrínsecos de admissibilidade, passo à análise do mérito recursal.

No mérito, ADIANTO QUE o recurso não merece provimento.

CERTEZA LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE

A sentença recorrida analisou devidamente as questões levantadas nos embargos à execução e concluiu pela validade do título executivo, considerando que a Cédula de Crédito Bancário firmada entre as partes (Num. 70469408 - Pág. 12/15) é dotada dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, nos termos do art. 28, da Lei nº 10.931, de 2 de agosto de 2004, vejamos:

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º .

§ 1º Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados:

I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação;

II - os critérios de atualização monetária ou de variação cambial como permitido em lei;

III - os casos de ocorrência de mora e de incidência das multas e penalidades contratuais, bem como as hipóteses de vencimento antecipado da dívida;

IV - os critérios de apuração e de ressarcimento, pelo emitente ou por terceiro garantidor, das despesas de cobrança da dívida e dos honorários advocatícios, judiciais ou extrajudiciais, sendo que os honorários advocatícios extrajudiciais não poderão superar o limite de dez por cento do valor total devido;

V - quando for o caso, a modalidade de garantia da dívida, sua extensão e as hipóteses de substituição de tal garantia;

VI - as obrigações a serem cumpridas pelo credor;

VII - a obrigação do credor de emitir extratos da conta corrente ou planilhas de cálculo da dívida, ou de seu saldo devedor, de acordo com os critérios estabelecidos na própria Cédula de Crédito Bancário, observado o disposto no § 2º ; e

VIII - outras condições de concessão do crédito, suas garantias ou liquidação, obrigações adicionais do emitente ou do terceiro garantidor da obrigação, desde que não contrariem as disposições desta Lei.

DO AVAL

O aval é um ato jurídico que garante o pagamento de um título de crédito, e está previsto no art. 897, do Código Civil, vejamos:

Art. 897. O pagamento de título de crédito, que contenha obrigação de pagar soma determinada, pode ser garantido por aval.

O avalista responde solidariamente pelo Emitente da Cédula de Crédito Bancário, nos termos do art. 899, do CC, vejamos:

Art. 899. O avalista equipara-se àquele cujo nome indicar; na falta de indicação, ao emitente ou devedor final.

§ 1° Pagando o título, tem o avalista ação de regresso contra o seu avalizado e demais coobrigados anteriores.

§ 2º Subsiste a responsabilidade do avalista, ainda que nula a obrigação daquele a quem se equipara, a menos que a nulidade decorra de vício de forma.

No caso, o apelante figura como avalista no título, tendo assinado a cédula bancária, o que legitima sua inclusão no polo passivo da execução, nos termos do artigo 29 da Lei nº 10.931/2004 e do artigo 898 do Código Civil, consequentemente, afasta-se a tese de inadequação da via eleita.

DA COBRANÇA EXCESSIVA

Quanto à alegação de cobrança excessiva e descaracterização da mora, o apelante não demonstrou nos autos a existência de encargos abusivos ou valores indevidos, consoante exigido no art. 330, §2º, do CPC.

Ademais, o art. 917, inciso III, §§2º, 3º e 4º exigem a indicação do valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de não conhecimento da matéria, vejamos:

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

(...)

III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

(...)

§ 2º Há excesso de execução quando:

I - o exequente pleiteia quantia superior à do título;

II - ela recai sobre coisa diversa daquela declarada no título;

III - ela se processa de modo diferente do que foi determinado no título;

IV - o exequente, sem cumprir a prestação que lhe corresponde, exige o adimplemento da prestação do executado;

V - o exequente não prova que a condição se realizou.

§ 3º Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 4º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento;

II - serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

Portanto, os fundamentos do Embargante não são suficientes para afastar a presunção de correção dos valores cobrados pelo credor, sobretudo quando
não há impugnação específica à planilha de débitos apresentada pelo banco
.

Sobre o tema colaciono julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO . NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA REVISIONAL. PLEITO GENÉRICO. ART . 330, § 2º, CPC. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO. ART. 917, §§ 3º E 4º, CPC . DECISÃO RATIFICADA. 1. Diante da inclusão do agravo de instrumento para julgamento, resta prejudicado o exame do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo. 2 . Nos termos do art. 330, § 2º, do Código de Processo Civil, na petição inicial das ações que tenham por objeto a revisão contratual de empréstimos, financiamentos e alienações de bens, a parte autora deve discriminar as obrigações contratuais que pretende controverter, bem como quantificar o valor incontroverso do débito, sob pena de inépcia da exordial. Ademais, conforme prevê o art. 917, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil, a apreciação do excesso de execução depende da declaração do valor que o executado entende como correto, acompanhada da memória de cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos à execução ou de não conhecimento do fundamento . Caso concreto em que a alegação de excesso de execução fundou-se em pleitos revisionais genéricos, e ainda veio desacompanhada de memória de cálculo discriminando o valor entendido como correto pelos devedores, impondo-se a confirmação da decisão interlocutória que deixou de conhecer a alegação de excesso da execução.AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 50405033120248217000, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em: 23-04-2024)

(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 50405033120248217000 PORTO ALEGRE, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Data de Julgamento: 23/04/2024, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 30/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO . REVISÃO E EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS. IMÓVEIS RURAIS. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL . MORADIA E TRABALHADA PELA FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. A pretensão revisional do contrato, em sede de embargos à execução, sob a alegada abusividade das cláusulas contratuais, nada mais é do que a pretensão de ver reconhecido o excesso de execução, ainda que a parte embargante, por ventura, não tenha se utilizado da expressão "excesso de execução".Não prosperam as alegações revisionais genéricas, sendo que cabia à parte embargante demonstrar, efetivamente, onde residiriam e no que consistiriam as abusividades alegadas, bem como demonstrar, por meio de cálculos, o valor que entendia como incontroverso, nos termos do art . 917, §§ 3o. e 4o., do CPC, sob pena de aplicabilidade do disposto no inciso II, do referido artigo.Logo, correta a sentença ao não conhecer dos embargos quanto ao excesso de execução em decorrência da alegada abusividade das cláusulas contratuais .Reconhecida a impenhorabilidade dos imóveis rurais matriculados sob os nºs 9.574 e 11.604, localizados no município de Pinheiro Machado, tendo em vista que o somatório das áreas não ultrapassam 4 módulos fiscais, restando caracterizados como pequena propriedade rural. Além disso, comprovado que um dos executados reside em uma das propriedades, bem como as utiliza para o cultivo de uvas e criação de gado . Determinado o levantamento da constrição sobre os dois imóveis.APELO PROVIDO EM PARTE.(Apelação Cível, Nº 50000517420188210117, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Pedro Luiz Pozza, Julgado em: 18-06-2024)

(TJ-RS - Apelação: 50000517420188210117 OUTRA, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 18/06/2024, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 25/06/2024)

APELAÇÃO – RECURSO DO EMBARGADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONFISSÃO DE DÍVIDA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO DA TESE DEFENSIVA COM MEMORIAL DE CÁLCULOS – REQUISITO FORMAL DESCUMPRIDO – ENTENDIMENTO PACÍFICO DA JURISPRUDÊNCIA A RESPEITO DO TEMA – NÃO CONHECIMENTO DA TESE DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA – RECURSO PROVIDO 1 – Quando os embargos à execução tiverem por fundamento excesso de execução, a parte deve indicar na petição inicial o valor incontroverso, juntamente com a memória do cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos. Entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, deste E . Tribunal de Justiça e desta C. Câmara. 2 – No caso, a embargante se limitou a questionar algumas parcelas sem apresentar, de maneira objetiva e amparada em memorial de cálculos, qual, de fato, era o valor efetivamente devido, desrespeitando claramente o art. 917, § 3º, do Código de Processo Civil . Não conhecimento da tese de excesso de execução ( CPC, art. 917, § 4º, II). RECURSO DO EMBARGADO PROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10012324620248260048 Atibaia, Relator.: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 17/09/2024, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/09/2024)

DA RELAÇÃO DE CONSUMO

No que tange à incidência do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se reconheça a vulnerabilidade do devedor na relação contratual, tal circunstância não afasta a executividade do título nem impede a cobrança do débito.

DO SUPERENDIVIDAMENTO

Por fim, a alegação de superendividamento do apelante, embora sensibilize, não possui o condão de extinguir a obrigação assumida nem de inviabilizar a cobrança da dívida por meio de execução,
eis que a norma não impede a exigência do débito por meio das vias ordinárias
.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Consequentemente, MAJORO os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor da causa, suspendendo a exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2025